Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-37.2022.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800022-37.2022.8.14.0083

APELANTE: SEBASTIAO COSTA DOS SANTOS, GRACIEL DE CARVALHO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 187 dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

2.

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, ao argumento de ingresso policial fundado apenas em denúncia anônima. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (I) saber se o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, por ausência de fundadas razões; (II) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois precedido de denúncia específica, deslocamento ao local e constatação,
in loco
, de situação de flagrância, consubstanciada na fuga dos recorrentes e no abandono de drogas já fracionadas para comercialização. O tráfico de drogas, na modalidade guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, admitindo o ingresso sem mandado judicial quando evidenciadas fundadas razões.

5.

A materialidade está comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (16g de “oxi” e cocaína).

6.

A autoria emerge dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, coerentes entre si e corroborados pela apreensão de droga fracionada e apetrechos típicos da mercancia, elementos que afastam a tese de uso próprio.

7.

A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do CP e art. 42, da Lei nº 11.343/2006, com reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 na fração de 2/3, fixação de regime inicial aberto e fundamentação idônea, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando, precedido de denúncia específica, os policiais constatam situação de flagrância em crime permanente, evidenciada por fuga e abandono de droga fracionada. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por laudo pericial e apreensão de entorpecentes constituem prova suficiente para condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 240 e 245; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 919.424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 958.604/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800022-37.2022.8.14.0083

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

RECORRENTES: GRACIEL DE CARVALHO MARTINS e SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GRACIEL DE CARVALHO MARTINS e SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 32372721), que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, assegurando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia (ID 32372562), no dia 16.09.2021, por volta de 14h00, em residência situada na Rua Alcides Moura, bairro Cafezal, no município de Curralinho/PA, após notícia de possível prática de traficância, a guarnição policial dirigiu-se ao local e, ao perceberem a aproximação dos agentes, os envolvidos empreenderam fuga, ocasião em que teriam deixado cair porções de substância entorpecente (oxi e cocaína), bem como objetos associados à mercancia, como balança de precisão e materiais para acondicionamento, descrevendo-se que a conduta consistiria em guardar e trazer consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13.02.2023 (ID 32372628), nos termos dos arts. 55 e 56, da Lei de Drogas, com designação de audiência de instrução e julgamento, e, ao final da instrução, sobreveio sentença (ID 32372721) reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas quanto ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, fixando a reprimenda em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, mantido o direito de apelar em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 32372728), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em preliminar, nulidade das provas por violação à inviolabilidade de domicílio, alegando ingresso policial lastreado em denúncia anônima, sem “fundadas razões” ou justificativa idônea, e sem comprovação de consentimento livre e voluntário para a entrada, reputando ilícitos os elementos probatórios e todos os atos deles decorrentes; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com invocação do
in dubio pro reo
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 32372736), refutando as alegações defensivas e asseverando a robustez do acervo probatório para sustentar a condenação, enfatizando a suficiência dos depoimentos colhidos e a harmonia do conjunto de provas quanto à materialidade e à autoria do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção da sentença.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, em parecer (ID 34147064), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo não configurada a nulidade por invasão domiciliar, por vislumbrar elementos indicativos de situação de flagrância aptos a amparar o ingresso, e reputando demonstradas a materialidade e a autoria, com especial destaque à apreensão de entorpecente e à coerência dos relatos dos agentes públicos, concluindo pela preservação integral do decisum.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por GRACIEL DE CARVALHO MARTINS e SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta a nulidade das provas, sob o argumento de que o ingresso dos policiais na residência teria ocorrido exclusivamente com base em denúncia anônima, sem prévia investigação ou fundadas razões, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Não assiste
razão aos Recorrentes.

Conforme se extrai dos autos, no dia 16 de setembro de 2021, após informação recebida via telefone interativo dando conta de que os Recorrentes estariam embalando e comercializando entorpecentes no quintal da residência situada na Rua Alcides Moura, bairro Cafezal, a guarnição policial deslocou-se ao local, ocasião em que ambos, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, deixando cair ao solo porções de substância entorpecente, além de apetrechos relacionados ao tráfico. A prova judicializada confirma tal dinâmica.

Os policiais MAURO OLIVEIRA DE OEIRAS e JOELSON DA COSTA ROCHA

ouvidos em juízo relataram que os Recorrentes foram visualizados no quintal do imóvel e, ao notarem a presença da guarnição, correram, deixando para trás porções de “oxi” e cocaína, já fracionadas para comercialização.

Ressalto, ainda, que o local já era conhecido da polícia como ponto de venda de drogas, tendo sido objeto de denúncias e diligências anteriores, circunstância que reforça a existência de fundadas razões para a atuação estatal.

Os próprios depoimentos indicam que o Recorrente GRACIEL DE CARVALHO MARTINS já eram conhecido no meio policial por envolvimento com a traficância, o que afasta a alegação de que a diligência se fundou unicamente em notícia anônima desprovida de qualquer lastro.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que, evidenciada situação de flagrância — como no caso, em que os Recorrentes foram surpreendidos em atividade típica e empreenderam fuga, abandonando o material ilícito — mostra-se legítimo o ingresso no imóvel, não havendo falar em nulidade.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

“(..)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.
No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie.
Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas. A reanálise do conjunto probatório demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
. IV. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

“(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603 .616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.
No caso, a ação policial foi precedida de denúncias anônimas, observação prévia e abordagem em contexto de traficância, o que configura justa causa para o ingresso, conforme pacificado pelo STF e STJ
. (...)”

(STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024).

Assim, diante das provas acostadas aos autos, entendo que não se trata de ingresso domiciliar amparado exclusivamente em denúncia anônima, mas sim de denúncia específica, deslocamento ao local, visualização dos Recorrentes, fuga e abandono de drogas já fracionada.

mas de atuação policial precedida de informação específica, somada à constatação,
in loco
, de situação flagrancial, consubstanciada na fuga dos Recorrentes e no abandono de drogas já fracionadas.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 14h, na Rua Alcides Moura, bairro Cafezal, no município de Curralinho/PA, os Recorrentes guardavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 08 porções de substância conhecida como “oxi” e 01 porção de cocaína, totalizando 16 gramas, além de apetrechos destinados à mercancia, sendo surpreendidos por guarnição policial após denúncia de tráfico no local.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os Recorrentes pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os quanto ao art. 35 da mesma lei, fixando a pena em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 187 dias-multa.

DO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo nº 2021.01.004461-QUI (ID 136002284), que atestou tratar-se de substâncias entorpecentes ilícitas, conforme consignado na sentença.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório harmônico formado pelos depoimentos dos policiais militares e civil ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais relataram que os Recorrentes foram visualizados no quintal do imóvel, em local já conhecido pela prática de tráfico, e que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram, deixando cair porções de droga já fracionadas para venda.

A alegação defensiva de fragilidade dos depoimentos policiais não prospera.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC 958.604/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 26/02/2025, reafirmou entendimento segundo o qual os depoimentos prestados por policiais no exercício regular de suas funções gozam de fé pública e são aptos a fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Destaco ainda, que os relatos mostraram-se coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, notadamente a apreensão da droga e dos apetrechos típicos da mercancia ilícita.

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, aliadas às circunstâncias da apreensão — fuga ao avistar a viatura e abandono de porções individualizadas — evidenciam a destinação comercial, afastando a tese de uso próprio.

Diante disso, não há, pois, espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é seguro e suficiente para sustentar o édito condenatório.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou os Recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP e, embora tenha considerado neutras a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as consequências do crime e o comportamento da vítima, valorou negativamente as circunstâncias do delito, ao fundamento de que a prática se deu em concurso de agentes, o que revelou maior reprovabilidade concreta da conduta.

Em razão dessa vetorial desfavorável, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 dias-multa, acima do mínimo legal, fundamentação que se mostra idônea e em consonância com a Súmula 23, do TJPA.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena provisória no mesmo patamar.

Na terceira fase, reconhecida a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, por serem os Recorrentes primários, não ostentarem antecedentes e não haver prova de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, procedeu-se à redução da pena na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 187 dias-multa.

A fração aplicada mostra-se adequada às circunstâncias do caso, notadamente diante da quantidade não expressiva da droga apreendida (16g) e da ausência de elementos concretos indicativos de habitualidade delitiva estruturada.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, em consonância com o
quantum
da pena e com o disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP.

Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada, tendo o Juízo de origem observado as diretrizes dos arts. 59 e 68, do CP, bem como do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Assim, mantenho integralmente a reprimenda fixada na sentença condenatória.

V. DO PREQUESTIONAMENTO

Consideram-se expressamente prequestionados os arts. 5º, X e XI, da Constituição Federal; 240, § 1º, e 245 do CPP; e 42 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a controvérsia acerca da inviolabilidade do domicílio, da legalidade da atuação policial e da dosimetria da pena foi devidamente enfrentada no voto.

A matéria foi analisada de forma fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ainda que não haja menção literal a todos os dispositivos invocados, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, rejeitando a preliminar arguida e mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026